Tribunal: TJDFT
Processo: 0026549-19.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0026549-19.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ELIAS FLAVIO CENCI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Previdência complementar - Previ - Benefício inicial de aposentadoria - Horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho - Demanda inserta na modulação dos efeitos do julgamento do REsp. 1.312.736. 1. A relação previdenciária é autônoma e distinta da empregatícia, o que atrai a competência da Justiça comum ainda quando o ex-empregador figure na relação processual. 2. O ex-empregador, Banco do Brasil, tem legitimidade ad causam para responder pelo pagamento da cota que lhe corresponde como patrocinador do plano, de modo a viabilizar a recomposição das reservas matemáticas. 3. Inocorrência de prescrição quinquenal de qualquer parcela, contado o prazo do trânsito em julgado da decisão trabalhista. 4. Condenação da Previ ao recálculo atuarial, de acordo com as regras do Plano, do benefício inicial de aposentadoria, com inclusão das verbas (desvio de função) reconhecidas na Justiça Trabalhista, e ao pagamento, após o recolhimento das reservas matemáticas devidas, do valor respectivo, extensivo ao Benefício Especial Temporário (BET) e ao Benefício Especial de Remuneração (BER). 5. Inexistência de mora da Previ. 6. O autor não preenche os requisitos necessários para o Salário de Participação Preservado. 7. Possibilidade de compensação entre a contribuição do participante e o valor que lhe é devido. 8. Condenação do Banco do Brasil ao pagamento da cota patronal necessária à recomposição das reservas matemáticas. 9. Liquidação de sentença, com a realização de cálculo atuarial, observado o regulamento do Plano. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 187, 927, 944 e 945, todos do Código Civil, requerendo seja o banco responsabilizado pela integralização da reserva matemática relativa à complementação do benefício de aposentadoria; b) artigo 397 do Código Civil, defendendo a incidência de juros de mora a partir da citação da presente demanda; c) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, pleiteando seja a PREVI condenada, em razão da sucumbência, ao pagamento de honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor final da condenação. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à invocada ofensa aos artigos 186, 187, 927, 944 e 945, todos do CCB, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: (...) Sobre o tema, como cediço, na previdência privada fechada, o custeio dos planos de benefícios é de responsabilidade tanto do patrocinador quanto dos participantes e assistidos (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001). Dessa forma, para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (Eres n. 1.557.698/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 22/8/2018, DJe de 28/8/2018). Ainda sobre o tema, vejam-se o AgInt no REsp n. 2.013.603/SP, DJe de 9/3/2023 e o REsp n. 2.115.225, DJe de 18/1/2024, ambos da relatoria da Ministra Nancy Andrighi. Logo, “O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.329.449/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). O apelo também não pode transitar quanto à indicada contrariedade ao artigo 397 do Código Civil. Isso porque o acórdão combatido está em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior, incidindo, assim, como já dito, o óbice descrito no enunciado 83 da Súmula do STJ. Senão, vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ILEGITIMIDADE DA PATROCINADORA. REFLEXO DE VERBA RECONHECIDA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO REPETITIVO N° 1.370.191/RJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONDICIONADA À PRÉVIA E INTEGRAL RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA PELO PARTICIPANTE. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO N° 1.312.736/RS. [...] 3. Por ocasião do julgamento do Recurso Especial n° 1.312.736/RS, sob o rito dos repetitivos, foi reconhecida uma obrigação de fazer devida pela Entidade de Previdência Privada, condicionada à recomposição prévia integral pelo participante/assistido, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de juros de mora desde a citação. 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.886.703/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 11/3/2021). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.012.830/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023. Igualmente não deve subir o recurso em relação à apontada violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028